Tribunal: TJES
Processo: 5006469-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“
c
aracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

2. O trancamento de inquérito policial é medida de natureza excepcional, somente autorizado quando evidente constrangimento ilegal por falta de justa causa, manifesta atipicidade da conduta ou pela presença de causa extintiva de punibilidade. No caso dos autos, nenhuma das situações citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 g de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com Carlos estariam associados para o tráfico de drogas.

3. Considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

4. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006469-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS SOARES FONTES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS SOARES FONTES
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante argumenta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão, bem como requer o trancamento do inquérito policial. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de indícios de autoria. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2968384).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2979463).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2989940).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS SOARES FONTES, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

O impetrante argumenta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão, bem como requer o trancamento do inquérito policial. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência de indícios de autoria. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2968384).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2979463).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2989940).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, não há que se falar em violação de domicílio, eis que os policiais receberam denúncias de intenso tráfico drogas realizado por Lucas, que estaria associado a Carlos, no bairro Feu Rosa, no município de Serra/ES.

Conforme consta do Boletim Unificado e Decisão de Autuação Flagrancial, os policiais se dirigiram para o local para confirmar a veracidade das informações, onde era possível visualizar e sentir um forte odor de substâncias entorpecentes. Os policiais ainda abordaram perto da residência um indivíduo de nome Oscar que portava uma pequena porção de maconha e disse que havia comprado na residência utilizada por Lucas.

Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

(RE nº 603.616/RO).

Ademais, recentemente tem decidido que
“
c
aracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.

Entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com denúncias de tráfico de drogas no local e a abordagem de indivíduo que havia acabado de comprar drogas no local, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do paciente.

Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da circunstância dos policiais terem recebido informações de tráfico de drogas no local e as diligências no local, onde puderam abordar a pessoa de nome Oscar na posse de uma pequena quantidade de maconha e que havia comprado no endereço monitorado, o que justificou o ingresso no interior da residência onde encontraram os entorpecentes, além de balança de precisão.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio já que o ingresso dos policiais foi devidamente justificado para reprimir prática delituosa.

Prosseguindo,
o trancamento prematuro de persecução penal, sobretudo em fase embrionária como a do inquérito policial e pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de análise probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
(RHC n. 150.509/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Como visto, o trancamento de inquérito policial é medida de natureza excepcional, somente autorizado quando evidente constrangimento ilegal por falta de justa causa, manifesta atipicidade da conduta ou pela presença de causa extintiva de punibilidade.

Nota-se que, no caso dos autos, nenhuma das situações citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 g de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com Carlos estariam associados para o tráfico de drogas.

Por fim, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Assim, considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
. Além de apontar que as provas colhidas na fase inquisitorial demonstram indícios de autoria e materialidade, o magistrado ressaltou a grande quantidade de droga apreendida, além da reincidência do réu.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“
c
aracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

2. O trancamento de inquérito policial é medida de natureza excepcional, somente autorizado quando evidente constrangimento ilegal por falta de justa causa, manifesta atipicidade da conduta ou pela presença de causa extintiva de punibilidade. No caso dos autos, nenhuma das situações citadas se faz presente, destacando-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 53 g de maconha), após os policiais receberem denúncias de que o paciente juntamente com Carlos estariam associados para o tráfico de drogas.

3. Considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.